Tribunal: TCU
Processo: 002.643/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3348/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.643/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Nunes Pereira (XXX.936.406-XX); Arlete de Campos (XXX.092.388-XX); Eder Cordeiro dos Santos (XXX.478.537-XX); Eduardo Villar Potiens (XXX.416.748-XX); Erica Tais Oshiro (XXX.939.598-XX); Fabio Rogerio Setem (XXX.933.058-XX); Gutie Domingues Almeida (XXX.913.298-XX); Neusa Harumi Nakanishi (XXX.266.218-XX); Simone Borges Kian (XXX.164.318-XX); Wellington Rodrigo Lozano da Silva (XXX.390.179-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.